Tribunal: STF
Processo: HC 260831
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Regime de cumprimento de pena. Negativa de prestação jurisdicional. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.F.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.017.499/SP (evento 5).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal (evento 3). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a inadequação do regime de cumprimento de pena fixado. Aponta que todas as circunstâncias na dosimetria da pena eram favoráveis para aplicação do regime menos gravoso e que o regime fechado foi fixado apenas em virtude da classificação de crime hediondo e da gravidade abstrata do delito. Requer, em medida liminar e no mérito, o abrandamento do regime de cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, visando alterar o regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto. 



    2. O paciente foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, após recurso da acusação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, considerando que o paciente é primário e possui bons antecedentes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal configura indevida usurpação da competência do tribunal que proferiu a decisão condenatória, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 



    5. Não há ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo ser respeitado o devido processo legal e a estrutura recursal prevista no ordenamento jurídico.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido."



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao seguinte fundamento (evento 5): 



    “(...)



    O agravante busca a reforma da decisão agravada, para que o habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial.



    Sustenta a ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e teve a pena fixada no mínimo legal, o que autoriza a concessão da ordem de ofício.



    Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    [...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em 31/5/2023. Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional. 



    [...] 



    3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).



    A vedação ao manejo do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal decorre diretamente da regra de competência estabelecida no artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, segundo a qual compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar revisões criminais exclusivamente das decisões por ele proferidas. 



    A utilização do habeas corpus com a finalidade de substituir a revisão criminal configura indevida usurpação da competência do tribunal que proferiu a decisão condenatória. Assim, quando a condenação não foi imposta por esta Corte Superior, a revisão criminal deve ser dirigida ao órgão jurisdicional competente, respeitando-se o devido processo legal e a estrutura recursal prevista no ordenamento jurídico. 



    De toda sorte, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente